Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709337-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRAN ILHA CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VEÍCULO APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados, em que sustentam que o veículo apreendido é essencial às atividades da pessoa jurídica, sendo, portanto, impenhorável e que rejeitou o oferecimento de debêntures para pagamento do débito, que constituem crédito preferencial ao automóvel, ao invés do veículo constrito. 2. As partes poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedecer à ordem legal; não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; ela incidir sobre bens de baixa liquidez; fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei (CPC, art. 847). 3. A substituição da penhora depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução (art. 829, § 2°, do CPC). 4. Não obstante a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. 5. No entanto, cabe ao executado a prova da absoluta impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 5. Não tendo os executados comprovado que o veículo constrito é essencial à sua atividade empresarial, de modo a configurar a sua impenhorabilidade, a penhora deve ser mantida. 6. Recurso improvido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 52 da Lei 6.404/76, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/76, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/80, 585, inciso I, 620, 655, incisos X e XI, todos do Código de Processo Civil/73, ao argumento de que as debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce podem ser admitidas como garantia de execução fiscal, diante de sua imediata liquidez e cotação em bolsa. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Renata Passos Berford Guaraná, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 52 da Lei 6.404/76, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/76, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confira-se também o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo fundado no suposto vilipêndio aos artigos 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/80, 585, inciso I, 620, 655, incisos X e XI, todos do Código de Processo Civil/73, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “mesmo que os agravantes aleguem a existência de preferência quanto às debêntures, como bem esclareceu a decisão recorrida, em tratativas anteriores nos autos não houve acordo entre as partes quanto ao pagamento na referida modalidade”, e que a recorrente não comprovou que “o veículo constrito é essencial à sua atividade empresarial, de modo a configurar a sua impenhorabilidade, a penhora deve ser mantida” (ID 17777641). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Renata Passos Berford Guaraná, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004